Tribunal: TJDFT
Processo: 0020309-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020309-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: ADRIANE MARTINS ARRUDA, WELINGTON FERNANDES DE SOUSA DESPACHO Na petição de ID 22191743, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 22162035 - Pág. 1, que determinou a remessa dos autos ao STJ, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024